Tribunal: TJES
Processo: 5012752-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012752-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA BALBINO PINTO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012752-09.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: NAYARA BALBINO PINTO
RECORRIDO
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por Nayara Balbino Pinto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais em ação movida contra a SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. A autora alega que houve negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência por parte da ré, em razão do período de carência contratual, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) se o caráter de urgência/emergência da cirurgia foi adequadamente comprovado; (ii) se a negativa de cobertura pelo plano de saúde configurou descumprimento contratual ou prática abusiva; e (iii) se a negativa ensejou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

6.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, o caráter de urgência/emergência do procedimento não se encontra devidamente comprovado nos autos, vez que os documentos médicos apresentados pela autora não foram conclusivos quanto à gravidade da situação e à necessidade imediata da intervenção cirúrgica.

7
. Vê-se que a ré seguiu os termos contratuais, os quais permitem a observância do período de carência para determinados procedimentos, excetuando apenas aqueles cuja urgência seja comprovada, o que não ocorreu.

8.
Além disso, a regularidade da negativa também foi ratificada pela ANS (Id nº 9883925), a qual, após a reclamação formalizada pela autora, concluiu pela ausência de infração às normas regulamentares.

9.
Por fim, não resta configurado dano moral indenizável, ante a ausência de conduta ilícita por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO
10
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)